Tribunal: TJMT
Processo: 1010994-06.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010994-06.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME WEIDSON GOMES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. R. D. S. (VÍTIMA), G. W. G. - CPF: 056.122.781-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010994-06.2022.8.11.0006

APELANTE: G. W. G.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA – PRETENDIDA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A CONDUTA DELITIVA DO ADOLESCENTE – RELATO UNÍSSONO E COERENTE DA VÍTIMA – ALMEJADA APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA INTERNAÇÃO – PROGRESSÃO À LIBERDADE ASSISTIDA REALIZADA POSTERIORMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a parcial procedência da representação quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o adolescente cometeu os atos infracionais que lhe foram imputados.

Se o juízo de origem, pelas peculiaridades do caso concreto, substitui a medida de internação por liberdade assistida antes da primeira avaliação, há perda superveniente do objeto recursal, autorizando o não conhecimento do apelo neste ponto

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010994-06.2022.8.11.0006

APELANTE: G. W. G.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme Weidson Gomes
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a representação promovida pelo Ministério Público, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados no artigo 217-A e art. 147, ambos do Código Penal [
estupro de vulnerável
e
ameaça
], em concurso material [art. 69 do CP], aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação, com a primeira avaliação a ser realizada no prazo de 6 (seis) meses.

A defesa almeja que seja julgada improcedente a representação por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a aplicação de medida diversa da internação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010994-06.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu representação em desfavor de
Guilherme Weidson Gomes
, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e lesão corporal, conforme se depreende da inicial,
in verbis
:

“(...)
Consta do boletim de ocorrência nº 2022.327432, que, no dia 25/11/2022, por volta das 21h, em via pública, situada nas proximidades da praça do bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o adolescente infrator GUILHERME WEIDSON GOMES, com consciência e vontade, praticou, mediante grave ameaça e violência, conjunção carnal contra a vítima Vitória Rodrigues da Silva, adolescente acolhida institucionalmente e com 12 (doze) anos de idade (boletim de ocorrência em anexo).

Em sede policial, a vítima relatou que foi acolhida institucionalmente no mesmo dia dos fatos, dia 25/11/2022.

Informou que pouco após conhecer os adolescentes, também acolhidos, Mariana, Ketlin e Guilherme, foi abordada por Mariana que a indagou sobre ter interesse em Guilherme, ao que deu resposta negativa. Depois, contou que foi constrangida a fugir da casa lar por Mariana e Guilherme, mediante muita insistência de ambos.

Contou que saiu na companhia dos três, com uma roupa entregue por Mariana, sendo que ficou na companhia dos três em frente à Escola Demétrio, até o momento em que KETLIN pediu a MARIANA que a acompanhasse de volta ao acolhimento, ficando então sozinha com GUILHERME.

Diante da demora da adolescente Mariana, o representado teria afirmado que Mariana não retornaria, visto que sempre que sai é para “beber, fumar e usar drogas”, convidando a vítima para retornarem juntos para casa lar. Porém, no caminho de volta, o representado conduziu a vítima até os fundos de uma casa, situada nas proximidades da praça pública, derrubando-a no chão, momento em que teria batido sua cabeça no chão. Após derrubar a vítima, o representado segurou seus braços e tampou sua boca, tirou suas roupas e praticou violentamente o ato sexual, deixando marcas pelo corpo e pescoço da vítima.

Após a prática infracional, o representado teria proferido ameaças contra a vítima para que mantivesse segredo dos fatos ocorridos e saído do local, deixando Vitória sozinha. Nesse momento, a vítima teria vestido sua roupa rapidamente e tentado acompanhar o adolescente, tendo em vista que desconhecia o endereço da casa de acolhimento. No dia seguinte (26/11/2022), as adolescentes KETLIN e MARIANA retornaram à casa de acolhimento, sendo que a adolescente MARIANA teria proferido ofensas verbais após ter descoberto que a vítima teria “ficado” com Guilherme, bem como os adolescentes MARIANA, KETLIN e o representado GUILHERME teriam proferidos ofensas verbais e ameaças à vítima, após a mesma ter sido trocada de quarto. O representado ainda afirmou “só não quebro sua cara aqui por causa da nenenzinha” (termo de depoimento da vítima em anexo).

A adolescente somente relatou o fato a uma cuidadora no dia 27/11 à noite, quando teve uma crise de ansiedade em razão das ameaças praticadas pelo representado e foi levada à UPA para atendimento médico. Após, a cuidadora acionou a gerente do acolhimento, que também soube dos fatos, confeccionando o boletim de ocorrências e levando a adolescente para os atendimentos necessários.

Ante o exposto, o adolescente infrator GUILHERME WEIDSON GOMES praticou os atos infracionais análogos aos crimes descritos nos artigos 217-A, 147, e 129, §9º, na forma do art. 69, todos do Código Penal
(...)”.

O juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres/MT, ao julgar parcialmente procedente a representação promovida pelo Ministério Público, reconhecendo apenas a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, proferiu a seguinte sentença:

“(...)
Vistos.

1. Trata-se de Procedimento Especial instaurado em desfavor de GUILHERME WEIDSON GOMES para apuração do ato infracional análogo ao crime capitulado nos artigos 217-A, art. 147 e 129 §9º todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

2. Narra o Ministério Público que no dia 25/11/2022, por volta das 21h, em via pública, situada nas proximidades da praça do bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o adolescente infrator GUILHERME WEIDSON GOMES, com consciência e vontade, praticou, mediante grave ameaça e violência, conjunção carnal contra a vítima Vitória Rodrigues da Silva, adolescente acolhida institucionalmente e com 12 (doze) anos.

3. Recebida a representação, determinada a internação provisória do adolescente GUILHERME WEIDSON GOMES (id. 105148256).

4. A audiência de apresentação do adolescente realizada em 01.12.2022, procedeu-se a oitiva do adolescente, oportunidade em que também foi apresentada defesa prévia.

5. Em audiência em continuação realizada em 22.11.2022, foram ouvidas a vítima Vitoria Rodrigues da Silva e as testemunhas Janaina Moreira Medeiros e Neide Vieira Leite.

6. Relatório de estudo psicossocial juntado no id 106452588.

7. Em sede de alegações finais, a presentante do Ministério Público requereu seja julgada procedente a representação para o fim de aplicar a medida socioeducativa de internação com acompanhamento do CREAS e CAPSI, consoante ID n. 106317373.

8. Já a defesa, por sua vez, requereu a absolvição do representado ou, subsidiariamente, a aplicação de medida socioeducativa não restritiva de liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Do ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 217-A do CP

9. O crime de estupro, capitulado no artigo 217-A do Código Penal, consiste em: (...).

10. A materialidade do ato infracional ressurge incontestável através do
Boletim de ocorrência de n. 2022.327432, termos de depoimentos dos policiais militares, das testemunhas e da própria vítima
– todos inequivocamente indicando a ocorrência do ato infracional destacado acima.

11. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

12. Quanto à autoria, denoto que apesar de o adolescente, quando ouvido em juízo, ter negado a pratica do ato infracional aduzindo o possível aceite da vítima na pratica do ato sexual, verifico que tal versão apresentada é totalmente dissociada das demais provas produzidas.

13. Com efeito, o adolescente quando ouvido perante a Autoridade Policial e Juízo negou a pratica do ato infracional, informando que:

“(...) Que na sexta feira (25.11.2022) no fim da tarde pediu para Ketlin mandar recado para Vitoria de que queria ficar com ela (vitima); Que Ketlin retornou e falou para o declarante que VITORIA também queria ficar. Que diz que VITORIA veio lhe questionar que se entre eles seria namoro e o declarante assinalou positivamente para a vítima. Que já tinha combinado com Mariana e a Ketlin de fugirem para a praça barão. Que não sabe quem chamou vitória para fugir.

Que não sabe porque Vitoria fugiu com o declarante, Mariana e Ketlin (...) Que Vitoria foi quem pediu para ficar sozinha com o declarante enquanto estavam na praça, vitória pôs a mão no meio das suas pernas. Que depois que Mariana e Ketlin saíram o declarante disse para Vitória que elas iriam retornar; Que nessa hora o declarante diz que VITORIA lhe chamou para transarem (...)”

14. Já em juízo, o adolescente confirmou a concessão tida pela vítima para a prática do ato infracional.

15. Por outro lado,
a vítima, quando ouvida em juízo, afirmou a grosso modo que estava no quarto quando foi pressionada pela adolescente Mariana para fugirem. Que foi abordada pela Ketlin, a mando do adolescente Guilherme, perguntando se tinha alguma chance com ele, tendo respondido que não. Que fugiram e ficaram numa praça, quando a Mariana e Ketlin saíram sozinhas e o adolescente se propôs a leva-la até a casa de volta. Que quando passaram perto de um terreno baldio, o adolescente a puxou pra aquele local e a jogou no chão, praticando o ato. Que não queria ter relação com ele
.

16.
A versão da vítima foi corroborada pelo depoimento da cuidadora que em juízo informou que teve que levar a adolescente em uma crise de ansiedade ao PA e, na ocasião, a mesma informou o ocorrido em meio de choros
.

17. Desse modo, ao analisar as provas colhidas, concluo que os fatos realmente ocorreram e que o representado é o autor da imputação a ele destinada, pois todos os depoimentos são convergentes quanto à autoria do adolescente infrator.

18. Já no tocante ao ato infracional de ameaça também restou configurada a sua autoria, posto que a vítima só relatou os fatos para a cuidadora após crise de ansiedade, sob o argumento de ameaça do adolescente.

19. Com relação ao ato infracional de lesão corporal, entendo que não há qualquer menção pelos depoimentos colhidos nos autos, razão pela qual afasto o referido ato infracional.

DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

20. Dessa forma, cabe, então, passar-se à análise da medida socioeducativa mais adequada ao caso vertente dentre aquelas previstas no artigo 112 da Lei Federal nº 8.069/90 (advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, além das previstas no artigo 101, I a VI do ECA).

21. Como é cediço, as medidas socioeducativas devem ser aplicadas levando-se em conta o objetivo da Lei nº 8.069/90, que é a proteção integral da criança e do adolescente, ressaltando-se que esta “abrange todas as necessidades do ser humano para o pleno desenvolvimento de sua personalidade” (Interesses Difusos e Coletivos, Gianpaolo Poggio Smanio, Ed. Atlas, 2001, pág. 13), a remissão dos maus atos por eles praticados e o desenvolvimento e a integração da criança e do adolescente na sociedade em que vivem, além dos objetivos indicados no artigo 1º, § 2º, da Lei nº 12.594/2012[1].

22. Neste contexto, mister se faz a transcrição dos ensinamentos de Olympio Sotto Maior a respeito das medias socioeducativas, na obra Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 6ª Ed., Coordenador Munir Cury, p. 378, in verbis: (...).

23. Por outro lado, os critérios que devem ser observados para aplicação de tais medidas são dois: “
1º A capacidade do adolescente para cumpri-las
.
2º As circunstâncias e a gravidade da infração
.” (Interesses Difusos e Coletivos, Gianpaolo Poggio Smanio, Ed. Atlas, 2001, pág. 31)
.

24. Para aplicação da medida de advertência, são suficientes os indícios de autoria. Já para imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do artigo 112, há necessidade de prova da autoria e materialidade (artigo 114 do ECA).

25. A medida de internação, por sua vez, que se constitui em medida privativa de liberdade, consiste na medida socioeducativa mais grave.

26. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da aplicação da medida de internação, reza que: (...).

27. No caso sub judice, verifica-se que o representado Marcos Vinicus se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 122, incisos I, da Lei nº 8.069/90, uma vez que os atos infracionais por ele cometido foram cometidos com grave ameaça e violência à pessoa, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença.

28. No que se refere à reiteração no cometimento de outras infrações graves a que faz menção o artigo 122, II, da Lei nº 8.069/90, verifica-se que o representado possui outros registros de infrações, de modo que se mostra necessário afastá-lo, por ora, do convívio social.

29. Com efeito, o adolescente enquanto acolhido na Casa Lar e na Casa de passagem cometeu diversos atos infracionais, cujos registros são fácilmente encontrado em pesquisa no PJE. 30. É nesse sentido a lição de Valter Kenji Ishida na obra Estatuto da Criança e do Adolescente, Ed. Atlas, 7ª Edição, pág. 182, na qual disserta sobre os três princípios condicionantes da aplicação da medida de internação: (...).

31. Quanto ao caráter de excepcionalidade da medida de internação, leciona Martha de Toledo Machado, na obra “A Proteção Constitucional de Crianças e Adolescentes e os Direitos Humanos”, Ed. Manole, 2003, pág. 351, que: (...).

32. Sobre o assunto, realçando a importância da medida socioeducativa para a devida compreensão e reflexão do jovem quanto à inadequação de suas condutas, a jurisprudência já decidiu: (...).

33. Assim sendo, no caso vertente é necessária a internação, visando à própria proteção do representado, viabilizando que se mantenha longe do mundo infracional, já que a medida socioeducativa de internação não tem só caráter punitivo, mas também o de retirar os jovens do convívio pernicioso com a criminalidade, visando a reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade.

34. Portanto, levando-se em conta, ainda, os objetivos do ECA e da Lei nº 12.594/2012, assim como o disposto no artigo 37 da Lei nº 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), conclui-se que a melhor solução ao caso vertente é a aplicação ao representado de medida privativa de liberdade na modalidade de internação em estabelecimento educacional (artigo 112, VI, do ECA), pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, medida que se mostra justa e adequada à gravíssima conduta por ele perpetrada e que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

35. Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na representação para o fim de reconhecer a prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 217-A e ART. 147 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), aplicando ao representado infrator GUILHERME WEIDSON GOMES, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei nº 8.069/90), determinando, ainda, nos termos do artigo 121, § 2º, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo de internação provisória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)
”.

A defesa pretende que a representação seja julgada improcedente, tendo em vista a insuficiência probatória do feito, pontuando que “
muito embora as palavras da vítima nos crimes contra a liberdade sexual assumem grande relevância, temos que esta não é prova cabal de existência do delito e da sua autoria, e não deve ser recebida sem reservas, logo torna-se necessária a presença de outros elementos probatórios coligidos nos autos
”.

Em ambas as fases procedimentais,
Guilherme Weidson Gomes
negou o cometimento dos atos infracionais que lhe foram imputados, afirmando que a conjunção carnal com Vitória foi praticada de forma consensual,
in verbis
:

Em sede policial:

“
Que, na sexta feira (25/11/2022) no fim da tarde, pediu para Ketlin mandar recado para Vitória de que queria ‘ficar’ com ela (vítima); Que Ketlin retornou e falou para o declarante que Vitória também queria ‘ficar’; Que diz o declarante que Vitória veio lhe questionar se entre eles seria namoro; Que o declarante afirmou positivamente para Vitória; Que já tinha combinado com a Mariana e a Ketlin de fugiram para a praça Barão; Que não sabe quem chamou a Vitória para fugir; Que não sabe porque a Vitória fugiu junto com o declarante, a Mariana e a Ketlin, mas, na hora que estavam pulando o muro, a Mariana disse que cada ‘um tá indo por conta própria’; Que, como a Vitória estava junto, resolveram ir para a praça em frente a Escola Demétrio e de lá iriam para o Vegas (esquina do Grellas), pois era mais próximo da Casa; Que ficaram na praça por um tempo; Que Mariana e Ketlin quiseram ir para o Vegas e chamaram o declarante, que respondeu que iria levar Vitória para a Casa;
Que Vitória foi quem pediu para ficar sozinha com o declarante
;
Que, enquanto estavam na praça, Vitória pôs a mão no meio de suas pernas
; Que depois que Mariana e Ketlin saíram, o declarante disse para Vitória que elas iriam retornar;
Que nessa hora o declarante diz que Vitória o chamou para transarem
;
Que então o declarante levou Vitória para a rua atrás da escola e praticou o ato sexual com Vitória; Que foi Vitória quem tirou a roupa; Que o declarante nega que tenha ocorrido de forma violenta; Que o declarante diz que deitaram no chão e foi consensual
; Que não demoraram; Que depois que terminaram, o declarante chamou Vitória ‘bora, bora’ e seguiram de mão dada até a Casa; Que o declarante diz que próximo de onde ficaram tem câmera de segurança; Que entrou junto com Vitória pelo portão, mas não lembra de qual ‘tia’ o atendeu e abriu o portão; Que, depois disso, não falou mais com Vitória e ela também não falou com o declarante; Que o declarante apresenta um ‘chupão’ (hematomas) nos dois lados do pescoço; Que o declarante informa que quem fez isso foi Luana, sua ‘ficante’
” [Id nº 158791395 - Pág. 1/2].

Audiência de apresentação:

“
Juiz: Consta que você teria abusado sexualmente da Vitória, que teria sido acolhida na sexta-feira. Tem noção dessa acusação (...), tem conhecimento dessa acusação?

Réu: (acena positivamente).

Juiz: Você tem o direito de permanecer calado (...), você tem alguma coisa a dizer a respeito?

Réu:
Eu não estuprei ninguém não
.

Juiz:
Você fez sexo com a Vitória
?

Réu:
Fiz, mas foi por conta própria dela
, (...) ‘tava’ eu, Mariana, Ketlin e ela. ‘Nois tava’ lá em frente à praça (...),
ela mesmo tinha pegado minha mão e colocado no meio das pernas dela e tinha chamado eu
”.

Por sua vez, Vitória Rodrigues da Silva relatou que o ato sexual foi praticado mediante violência e sem o seu consentimento,
in verbis
:

Em sede extrajudicial:

“
Que está acolhida na CASA LAR desde sexta-feira, dia 25/11/2022; Que chegou e foi bem recebida pela equipe que a levou para o quarto em que iria ficar; Que estava no cômodo a Ketlin e a Mariana com quem trocaram conversas;
Que também conheceu Guilherme; Que, em determinado momento, Ketlin chegou na declarante e disse que Guilherme pediu para perguntar ‘se ele tinha alguma chance com você’, ocasião que respondeu ‘não, porque eu tinha acabado de chegar na casa e não queria ficar com ninguém assim do nada’; Que mais tarde Mariana se aproximou da declarante e começou a falar insistentemente e de uma maneira forçosa para que fugisse da casa; Que Guilherme também insistiu com a declarante para fugir; Que disse para Mariana, Ketlin e Guilherme que não queria fugir; Qu em razão de muita insistência e até mediante ameaça no sentido ‘se você não fugir eu vou falar para a Janaina que você quer ficar com o Guilherme’, mesmo Mariana tendo ciência de que a declarante estava respondendo não; Que diante do jeito forçoso de Mariana e com medo, a declarante aceitou fugir, instante em que Mariana jogou em cima da cama um par de roupa e mandou a declarante vestir; Que pularam o muro a declarante, Mariana, Ketlin e Guilherme e ficaram na praça em frente a Escola Demétrio; Que passado um tempo, Ketlin quis voltar e insistiu com Mariana para levá-la de volta; Que Mariana saiu com Ketlin e pediu para que Guilherme e a declarante a esperassem, pois voltaria e não iria demorar; Que nesse instante Guilherme disse para a declarante que Mariana não retornaria, pois ela quando sai é para beber, fumar e usar drogas; Que passado, acredita, uns trinta minutos, Guilherme chamou a declarante para retornar para a CASA;
Que saíram da praça e Guilherme a levou para atrás de uma casa, ainda próximo a praça; Que Guilherme a derrubou no chão, segurou os braços e tampou a boca da declarante; Que na queda bateu a cabeça contra o chão; Que Guilherme "tirou toda minha roupa" e praticou violentamente, sem a minha vontade, o ato sexual; Que ficou machucada no pescoço e nos braços; Que Guilherme ameaçou a declarante que caso ela falasse alguma coisa para alguém iria fazer-lhe mal
; Que após isso, Guilherme saiu andando, a declarante conseguiu vestir a roupa e gritou por Guilherme que seguia a frente, mas fingia que não a escutava; Que a declarante teve de ir atrás de Guilherme, pois não sabia onde era o abrigo; Que ao chegar na CASA, Guilherme pulou o muro e a declarante entrou pelo portão; Que quando chegou Mariana e Ketlin ainda não estavam na CASA; Que no dia seguinte ouviu Guilherme dizer para Ketlin que praticou o ato sexual, por vontade da declarante, o que não é verdade; Que inclusive a Mariana ‘brigou’ com a declarante do porque ter ficado com Guilherme, como se estivesse com raiva;
Que a declarante passou mal, com crise de ansiedade e foi levada para a UPA e por isso falou com a cuidadora Maria o que realmente tinha acontecido e por essa razão a declarante foi trocada de quarto; Que após ter trocado de quarto, Guilherme, Mariana e Ketlin foram até a declarante e a ameaçaram
; Que Mariana xingava a declarante ‘filha da puta’ e Guilherme disse ‘eu só não quebro a sua cara aqui por causa da nenenzinha’; Que Guilherme e Mariana continuaram a ameaçar a declarante; Que Guilherme lhe disse que Mariana frequenta o Bar do Corujão que fica na avenida Talhamares e se relaciona com o dono do bar e ‘lá ela fuma, bebe e cheira pó’
”.

Em juízo
, por meio de depoimento especial, a vítima manteve a mesma versão para os fatos:

“(...)
Psicóloga: Você quer contar o que aconteceu (...)?

Vítima: (...) Depois, elas ‘tavam’ se arrumando e falaram: ‘bora fugir, bora fugir’. Aí eu falei: ‘não, eu não quero fugir’, porque tinha acabado de chegar na casa, então eu não podia ir fugindo assim. Aí a Ketlin chegou em mim
[e disse]
: ‘o Guilherme mandou (...) perguntar se ele tinha uma chance contigo’. Aí eu fui e falei que não, porque eu não podia ficar com ninguém assim do nada. (...) Aí depois ele continuou ‘enchendo o saco’ pra fugir (...), e de tanto ela insistirem, eu fui e pulei o muro, porque elas estavam insistindo muito (...). Aí nós fomos para a praça, eu, a Ketlin, Mariana e o Guilherme, aí nós ficou sentado lá na praça (...).

Psicóloga: Você lembra qual praça que foi?

Vítima: É uma praça em frente à escola Demétrio, a gente ficou sentado lá conversando, de boa, aí a Ma e a Ketlin queriam ir embora (...). Aí depois o Guilherme falou assim: ‘elas não iam voltar lá, porque (...) elas iam sair pra fumar, pra beber, pra fazer um monte de coisa lá (...). Aí eu falei: ‘então, tá bom. Bora ir embora’ (...). Como eu tinha acabado de chegar na casa, eu não sabia aonde que era a casa (...).

Psicóloga: Saiu da praça?

Vítima: Saiu da praça, eu e ele,
só que aí, ao invés de ele me levar embora (...), ele me levou pra trás de uma casa e eu falei que eu não queria
.

Psicóloga: Uma casa lá perto da escola?

Vítima: Era perto.

Psicóloga: E nessa casa tinha o que, algum terreno baldio?

Vítima:
Não, atrás da casa tinha um mato, quando ele me empurrou no chão pra fazer aquilo comigo à força, eu ainda bati a minha cabeça, acho que era ‘num’ pedaço de tijolo e de tanto ele segurar o meu braço, meu braço ficou dolorido
.

Psicóloga:
Então ele segurou seu braço
?

Vítima:
Sim
.

Psicóloga: E aí vocês estavam atrás dessa casa?

Vítima: (...) Sim.

Psicóloga: E passava gente nessa rua?

Vítima: Não, não passava.

Psicóloga:
E aí quando ele te jogou no chão, o que ele fez
?

Vítima:
Ele falou que eu era obrigada a fazer aquilo com ele
.

Psicóloga:
Por que você era obrigada
?

Vítima:
Porque tinha falado não pra ele
(...).

Psicóloga: Antes disso, vocês tinham conversado sobre isso, sobre namorar, sobre ter relação, alguma coisa a esse respeito?

Vítima: Não,
ele só perguntou pra mim se ele tinha uma chance comigo, aí eu tinha falado que não
.

Psicóloga: (...)
Quando ele te jogou no chão, o que ele fez
(...)?

Vítima:
Tirou a minha roupa, a dele e foi assim que aconteceu, o que ele fez comigo
.

Psicóloga: Você quer contar o que ele fez contigo?

Vítima: (acena negativamente).

Psicóloga: Entendi.

Psicóloga:
Você queria ter relações com ele
?

Vítima: (
acena negativamente
).

Psicóloga: (...)
E aí ele segurou seus braços
?

Vítima:
Isso e tampou minha boca
.

Psicóloga: Ah, ele tampou sua boca também e aí depois que aconteceu isso?

Vítima: (...) Ele pegou a roupa dele, não falou mais nada comigo e saiu como se nada tivesse acontecido e deixou eu pra trás. Aí eu fui atrás dele, porque eu não sabia onde era a casa (...).

Psicóloga: (...) Aí ele veio aqui pro abrigo?

Vítima: Sim, aí ele pulou o muro sozinho e eu tive que bater no portão, porque não conseguia pular o muro sozinha.

Psicóloga: Entendi, tem mais alguma coisa que você queira contar?

Vítima: (...) Sim, (...) a Mariana fica me ameaçando (...), eu sei que ela considera ele como irmão (...), esses dias ela começou a me ameaçar, falando que fui eu que fico só ‘falando merda’ do irmão dela (...), que ela não tem culpa de nada e o irmão dela também não ele não (...), que era tudo culpa minha (...), que o que o Guilherme fez não foi nada demais, que ele só queria ficar comigo (...).

Ministério Público: (...) O Guilherme também ameaçou ela?

Psicóloga:
E o Guilherme, ele te ameaçou pra você não contar nada pra ninguém
?

Vítima:
Sim, ela falou pra mim que não que era para eu falar nada pra ninguém, senão eu ia ver com ele
”.

Dois dias após o ato ilícito, Vitória foi submetida a exame de constatação de violência sexual, o qual descreveu o que se segue:

“(...)
hímen com borda livre,
apresentando rupturas completas recente com equimose
e formação de tecido de granulação localizada em posição correspondente às 19 horas (...).

A presença de ruptura himenal recente permite afirmar que houve conjunção carnal compatível com os fatos historiados em sua cronologia
”.

A versão relatada pela adolescente é corroborada pelos depoimentos em juízo de Janaina Moreira Medeiros, gerente de acolhimento da Casa Lar, e de Neide Vieira Leite, cuidadora que trabalha no local,
in verbis
:

“
(...) Juiz: Qual é a sua função dentro de sua casa?

Testemunha: Gerente de acolhimento (...).

Ministério Público: (...) A respeito da Vitória, você chegou a ter contato com ela no momento do acolhimento?

Testemunha: Sim, quando ela chegou no acolhimento (...), eu ‘tava’ aqui no abrigo, (...) na sexta feira, ‘finzinho’ da tarde (...).

Ministério Público: Você chegou a ver a interação dela com os outros adolescentes (...)?

Testemunha: Não (...)
chegou bem retraída, com o rosto bem tristinho
(...). Logo depois disso, o Guilherme, era por volta das
sete horas
, (...)
me mandaram mensagem: ‘Jana, o Guilherme está fazendo recepção pra Vitória’
.
Eu falei gente que era bom observar, porque assim, o Guilherme a gente já tinha o pé atrás com ele
(...). Logo depois me falaram que eles saíram juntos.

Ministério Público: Como elas relataram essa saída (...), como que foi?

Testemunha: Viu, eles pularam o muro, que a equipe da manutenção tinha deixado uma escada aqui, (...) eles pegaram a escada da equipe da manutenção e pularam do abrigo pro prédio administrativo, do prédio administrativo pra casa do vizinho e da casa do vizinho pra rua. (...) A Vitória caiu nessa tentativa de pular, ela chegou cair (...), a Ketlin tentou desistir, aí eles insistiram, até que eles foram.

Ministério Público: Alguém viu essa insistência em relação à Vitória ou ela que insistiu?

Testemunha: Não, ela insistiu em ir, mas a insistência da Ketlin foi por parte da Mariana (...).

Ministério Público: Alguém viu como que foi esse contexto de chamarem a Vitória para sair (...)?

Testemunha: Não me relataram (...),
é que a Vitória
,
ela ficou muito deslocada e assustada com o acolhimento
(...) e
ela é uma menina muito carente
, então
qualquer pessoa que chega nela e dá atenção ela já tem como melhor amigo de vida e, nesse momento, foram esses adolescentes Guilherme, Mariana e Ketlin
(...).

Ministério Público: A respeito de quando você soube que ela relatou o abuso, como que foi?

Testemunha:
Foi no sábado à noite, porque
ela voltou sozinha com o Guilherme pro abrigo
.
No sábado durante o dia, ela teve uma crise de ansiedade forte
,
ela ‘tava’ com uma marca no pescoço e no braço
, só que ela falou pra cuidadora que ela tinha se machucado na cama,
só que

assim como ela dormiu na parte de cima da beliche, a gente já estranhou
, mas assim
como ela disse que o Guilherme tinha pedido pra namorar com ela, a gente pensou: ‘foi um namoro de adolescente’
.

À tarde, ela teve uma crise de ansiedade muito forte
(...). Eu falei: ‘olha, ela caiu quando ela foi tentar pular o muro, fala pro médico, observa se não é isso. E aí ela falou que o Guilherme tinha falado alguma coisa pra ela, que até hoje a gente não sabe o que foi e ela teve essa crise. Quando foi à noite, ela teve uma outra crise e aí ela já estava com a cuidadora Neide. Aí eu falei: ‘Neide, aconteceu alguma coisa com o Guilherme à tarde que ela não quer falar e ela também caiu no muro, então conversa com Neide’(...), então a Neide mandou mensagem: ‘Janaina, ela falou o que o Guilherme falou pra ela, mas não quer que conta pra ninguém’. Uns minutinhos depois, elas me ligaram,
a Vitória estava chorando muito, pediu ‘pra mim’ não contar pro Guilherme e daí ela começou a narrar, falou assim: ‘A gente saiu pra ir na praça, a Ketlin e a Mariana foram pra outro lugar, ficou só eu e o Guilherme, aí a gente ficou na praça e ele me chamou pra ir embora e na hora que ele me chamou pra ir embora’, aí ela intensificou o choro (...). Falei: ‘Tá, não precisa me contar, (...) o Guilherme te forçou a fazer alguma coisa?’. Aí ela falava assim:
‘Tia, ele abusou de mim
’
(...), foi assim que eu fiquei sabendo.

Ministério Público: Depois disso, você viu alguma outra coisa na Vitória, como que ela conseguiu ficar ali na casa, mesmo tendo contato antes de ele ser internado?

Testemunha: Quando eu fiquei sabendo, eu conversei com a equipe técnica e a gente preferiu trabalhar com um pouco mais de sigilo, porque eu tive medo de ela sofrer retaliação por parte dos adolescentes, Guilherme, Mariana e Ketlin, então a gente estabeleceu de imediato um cuidador de referência para ela (...). Como ela foi acolhida em um contexto de maus tratos, então a gente tinha esse corpo delito pra fazer em relação ao acolhimento sem dar mais detalhes e pedi que um cuidador sempre tivesse com ela, até por conta das crises que ela vinha tendo (...).
Ela também ficou com medo do Guilherme, porque parece que o Guilherme ameaçou ela também se ela contasse
(...).

Ministério Público: E agora, atualmente, com a saída do Guilherme, você percebeu que ela ‘tá’ melhor, mais calma, mais tranquila de alguma forma assim?

Testemunha:
Depois que ela foi ouvida na Delegacia, ela não teve mais crises de ansiedade
, agora ela passa por um outro momento sensível que é em relação ao acolhimento, contexto da família, da audiência.
Em relação a isso, o que aconteceu foi só que
a escola me procurou que ela relatou na escola que sofreu um abuso no abrigo
, aconteceu também a situação com a avó que fragilizou um pouco ela pelo sentimento de rejeição, mas com a saída do Guilherme, eu senti que ela está bem mais leve, ela conseguiu interagir mais com o meio. Ela ainda ‘tá’ num quarto separada das outras adolescentes, a Ketlin ficou com ela (...).

Defesa: Pelo que eu percebi de todo o contexto, me parece que o Guilherme tinha um ‘namorico’ com a Mariana, é isso, né?

Testemunha: Eu não posso te garantir, porque eles ficam entre eles (...).

Defesa: (...)
Existe a possibilidade de a Vitória ter se apaixonado, ter se envolvido com o Guilherme e depois ficado com medo de falar isso pra Ketlin ou pra Mariana
?

Testemunha:
Olha, considerando o tempo, eu acredito que não, pois
o fato ocorreu no dia que ela foi acolhida
. Ela foi acolhida na sexta-feira ‘finzinho’ da tarde e foi na sexta-feira à noite (...)
”.

Neide Vieira Leite
, cuidadora da Casa Lar:

“(...)
Ministério Público: (...) Como foi que você ouviu da Vitória a situação ocorrida com o Guilherme e o que ela te falou?

Testemunha: (...)
Eu estava na UPA com ela, ela estava passando mal da ansiedade que ela diz que tem
.

Ministério Público: Me explica mais ou menos como que ela fica nesse quadro de ansiedade?

Testemunha:
Ela fica com falta de ar, cansada, com dor no peito, que ela fala de dor no peito e dor nas costas
. (...) Ela ‘tava’ nervosa, acho que era o segundo dia dela na casa, a gente não sabia o que iria fazer com ela, a gente correu com ela pra UPA. Aí
lá ela me contou, falou que iria me contar uma coisa, que não era ‘pra mim’ contar pra ninguém
. Aí ela falou que na noite em que ela chegou na casa, fugiram ela, a Mariana obrigou ela a fugir, jogou uma camiseta em cima dela (...), falou que era pra ela fugir e que era pra obedecer a eles e não a nós, as cuidadoras. Aí pularam o muro ela, a Mariana, Ketlin e o Guilherme. Aí na rua eles ameaçaram ela (...), e que ela ia fazer uma tatuagem e que a Mariana ia pagar pra ela fazer uma tatuagem, e ela ia ensinar ela a fumar (...) e que mais pra frente ia apresentar vários homens e que ela ia ter que ficar com aqueles homens a troco de dinheiro. Aí depois de dar todas essas regras, que eles foram lá pra praça Barão. Aí chegando lá, a Mariana e a Ketlin foram pra outro lugar e aí ficou a Vitória e o Guilherme na praça.
Aí Guilherme que chamou ela pra vir pra casa
(...). Aí, ali perto (...), ela não falou o local exato,
ele puxou ela atrás da casa e abusou dela
. Ela pediu ‘pra mim’ não contar pra ninguém, aí eu convenci ela pra falar pra Janaina (...), mas que ela não podia ficar quieta (...).

Ministério Público:
Ela contou isso
(...)
parecendo nervosa com a situação
, ela contou tranquila, como que ela ‘tava’?

Testemunha:
Na hora ela ‘tava’ bem tranquila, ela ficou bem tranquila
(...),
quando ela falou com a Janaina
, que eu liguei pra Janaina de lá mesmo da UPA (...),
aí que ela chorou
, mas assim ‘pra mim’ no momento ela ficou bem tranquila.

Ministério Público: Depois você teve mais contato com a Vitória, percebeu mais alguma coisa entra ela e o Guilherme?

Testemunha: Não, ela disse que na casa, antes de levar ela pra UPA, (...) ela ‘tava’ passando mal no quarto, o Guilherme chegou a entrar no quarto, aí perguntei pra ela o que o Guilherme ‘tava’ fazendo lá (...),
ela falou que o Guilherme ficava ameaçando ela, pra ela não falar pra ninguém do que tinha acontecido
.

Ministério Público:
Você viu ele entrando lá
e depois disso teve a crise ou ela já estava tendo a crise?

Testemunha: Não, durante a crise, porque
eu fui pegar os documentos dela ‘pra mim’ levar ela pra UPA, aí quando eu voltei, vi ele saindo do quarto
(...)
perguntei pra ela o que ele ‘tava’ fazendo lá, aí falou que ficava intimando ela
(...),
ameaçando ela pra não falar pra ninguém se não ela ia sofrer as consequências, que ele ficava a todo momento chamando de ‘cachorra, biscate’
(...).”

A despeito da irresignação defensiva, a sentença não merece reparos, haja vista os elementos probatórios demonstrarem, indene de dúvidas, a autoria dos atos infracionais análogos ao crime de estupro de vulnerável e ameaça.

Os autos mostram que, no dia 25 de novembro de 2022, por volta da 21h,
Guilherme Weidson Gomes
praticou, mediante violência, conjunção carnal com Vitória Rodrigues da Silva.

No dia dos fatos, a vítima foi institucionalmente acolhida na Casa Lar de Cáceres, sendo recepcionada por
Guilherme
, Mariana e Ketlin, que lá residiam.

Os adolescentes a convenceram de, à noite, fugirem do abrigo para irem juntos até a praça da cidade para conversarem. No local, Mariana e Ketlin, sob o pretexto que voltariam, deixaram
Guilherme
e Vitória sozinhos.

Diante da demora, os dois decidiram retornar para a Casa Lar. No caminho, o adolescente derrubou-a no chão, segurou fortemente seus braços, que ficaram marcados, e praticou com o uso de violência o ato sexual. Logo após, voltaram para a casa de acolhimento.

No sábado, Vitória foi ameaçada pelos adolescentes, teve crises de ansiedade e, por isso, foi levada até a UPA pela cuidadora Neide, onde relatou o abuso sexual sofrido no dia anterior.

Malgrado a defesa sustente que a condenação se ampara somente na palavra da vítima, os depoimentos da gerente de acolhimento e da cuidadora da Casa Lar são coerentes, uniformes e dão suporte à narrativa da menor.

Janaina [gerente] contou que na sexta-feira à noite [dia dos fatos] os cuidadores visualizaram
Guilherme
e Vitória voltando da rua para a Casa Lar.

Descreveu que, no dia seguinte, a menor teve crises de ansiedade e foi levada para atendimento médico, ocasião em que revelou para cuidadora o abuso cometido pelo adolescente.

Relatou que, ao falar ao telefone com Vitória, ela chorava muito e falou:
‘tia, ele abusou de mim’
. Asseverou que, ao vê-la no sábado, notou que ela apresentava marcas no pescoço e no braço.

Disse que, posteriormente, a escola lhe contatou, questionando sobre o ocorrido, uma vez que a vítima expôs no colégio o abuso sexual sofrido no abrigo.

No mesmo sentido foi o depoimento de Neide Vieira, cuidadora da Casa Lar de Cáceres.

Embora a defesa tente desconstituir o depoimento de Vitória, em todas as oportunidades em que foi ouvida ela contou a mesma versão dos fatos.

Depois, a prova técnica atestou a ruptura himenal
recente
, o que vai ao encontro do relato da jovem de que era virgem [Id nº 158791404 - Pág. 4].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, nos crimes sexuais cometidos às escondidas,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
[1]
, especialmente quando evidenciam, sem contradições e em consonância com os demais elementos probatórios
[2]
, as circunstâncias em que realizada a violência sexual, como ocorreu no caso dos autos.

Diante do cenário delineado, apesar de
Guilherme
ter negado a prática dos atos infracionais, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a autoria do apelante, não tendo guarida o pleito de improcedência da representação por insuficiência probatória.

No que se refere ao abrandamento da medida socioeducativa imposta, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, nos Autos nº 1001063-42.2023.8.11.0006, verifiquei que o juízo de origem substituiu a internação do adolescente por liberdade assistida,
antes da primeira avaliação
, em virtude de o adolescente ter tentado suicídio na unidade prisional por duas vezes, como também por ele ter compreendido as consequências de seus atos, em decisão assim exarada,
in verbis
:

“
Vistos.

1. Trata-se de execução de medida socioeducativa em face de GUILHERME WEIDSON GOMES.

2. Aportou-se relatório realizado pela equipe técnica da unidade Socioeducativa.

3. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou

pela complementação do estudo, o qual foi juntado no id. 11069166.

4. Já em nova manifestação, a presentante do Ministério Público opinou pela substituição da medida socioeducativa aplicada (id. 110607393).

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Inicialmente, destaco que sem qualquer sombra de dúvida que o ato infracional praticado pelo adolescente é de enorme gravidade. Entretanto, a medida aplicada ao adolescente infrator, apesar do evidente caráter retributivo, tem – ou deve ter – também um caráter de ressocialização.

6. Pois bem. Em análise detida dos autos e do relatório de acompanhamento do adolescente infrator, vislumbro que
o socioeducando teria tentado suicídio por duas ocasiões
, de modo que a sua tentativa restou frustrada em razão de ter sido socorrido a tempo.

7. Em relatório complementar, verifico que as tentativas se mostraram como fato isolado pelo adolescente, bem como a informação que a genitora e a avó materna estariam se organizando para recebê-lo após a sua reintegração.

8. Concluiu, também, que o adolescente demonstrou ter compreendido as consequências de seus atos e teme por nova privação da sua liberdade. Neste contexto, entendo que o adolescente se encontra preparado para a progressão, sendo relevante assinalar que a medida sugerida pelas partes se mostra mais benéfica ao jovem, em razão das oportunidades de crescimento e evolução que serão ofertadas.

9. Neste sentido é o entendimento pretoriano: (...).

10. Sendo assim, a medida de internação já cumpriu a sua finalidade, e a equipe técnica a quem compete tal avaliação recomenda a progressão para a liberdade assistida, razão não há para a sua negativa.

11. Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
SUBSTITUO a medida socioeducativa aplicada ao adolescente GUILHERME WEIDSON GOMES pela medida de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 1 (um) ano
, podendo ser prorrogado, de acordo com parecer da unidade CREAS e mediante cumprimento das seguintes condições:

a) DETERMINO a manutenção do acompanhamento/tratamento pelo CAPSI até a sua alta. INTIME-SE o CAPSI e o adolescente.

b) CONSIGNO o prazo de 30 dias para comprovação de matrícula em unidade de ensino escolar, cujo relatório de frequencia deve ser juntado a cada 03 (três) meses.

c) PROÍBO o adolescente de contato e aproximação da vítima e/ou testemunhas pelo limite de 200 metros. INTIMEM-SE a vítima e testemunhas desta determinação, bem como da desinternação do adolescente.

d) DESIGNO o agente da infância FELIPE ALMEIDA para acompanhamento das condições impostas na presente, cujo relatório deve ser apresentado mensalmente.

12. EXPEÇA-SE o competente mandado de desinternação, visando a desintegração do adolescente à família
” (...).

Portanto, considerando a atenuação da medida socioeducativa aplicada na sentença, reconheço a perda superveniente do objeto recursal neste ponto.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 763553 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). DJe: 10/3/2023.

[2]
STJ. AgRg no AREsp 1441535 / ES. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 5/6/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023